Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707948-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDINAR GAMA DA SILVA AGRAVADO: IZABELA DE ABREU VERAS, MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de intempestividade do recurso, arguidas nas contrarrazões (Id. 70988360). Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora